Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CONSERVENGE CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Melhor analisando os autos, verifico que a questão referente ao ônus dos honorários periciais, a rigor, já foi decidida na decisão ID de origem 138305312, datada de outubro de 2022. De outro lado, o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso pode indicar ato incompatível ao pleito de gratuidade da justiça. Dessa forma, com fundamento nos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC, dou vista às partes para, em 5 dias, se manifestarem sobre a preclusão temporal e lógica. Publique-se. Intimem-se. Após o prazo, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 25 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator